Tribunal: TCU
Processo: 017.142/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102025, modalidade Pregão e Uasg 455550 (Objeto: Registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação dos alunosdas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Mansidão-BA para o Ano Letivo de 2025.)

Inteiro teor:
Acórdão 6772/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 10/2025 conduzido pela Prefeitura Municipal de Mansidão/BA para aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar, com valor estimado de R$ 2.454.653,50. Considerando que a matéria não se insere na competência deste Tribunal, uma vez que não há, nos documentos do certame, qualquer indicação de que serão utilizados recursos de origem federal nas futuras contratações; considerando que, na ausência de recursos públicos federais envolvidos, a competência para fiscalizar os atos de gestão questionados é do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA); considerando portanto que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade; e considerando o encaminhamento uniforme da AudContratações, pelo não conhecimento da documentação como representação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo de que o representante possa apresentar novos indícios de irregularidades caso seja constatada a aplicação de recursos federais nas contratações decorrentes do Pregão Eletrônico 10/2025; b) encaminhar cópia das peças 1 a 13 e desta deliberação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), para as providências que julgar cabíveis; c) informar à Prefeitura Municipal de Mansidão/BA e ao representante o teor da instrução à peça 16 e deste acórdão; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.142/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Mansidão/BA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eduardo Guedes Bitencourt Moura (não advogado), representando E G Bitencourt Moura. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.